Tribunal: STF
Processo: HC 184030
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
HABEAS CORPUS – IDENTIDADE FÁTICA – APRECIAÇÃO CONJUNTA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG determinou, nos autos da medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, em 17 de fevereiro de 2016, a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou interceptações telefônicas, a revelarem papel como principal fornecedor de armas e entorpecentes a grupo criminoso dedicado ao comércio internacional de drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido no dia 26 de abril de 2019. 
    Condenou-o, no processo-crime nº 0014256-58.2016.4.01.3803, a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.244 dias-multa, considerado o cometimento do delito de tráfico de drogas, com observância da causa de aumento versada no artigo 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei de regência. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571/628/MG, indeferido liminarmente pela Presidente.
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da prisão. Assevera desrespeitado o prazo de 90 dias previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 20 de maio último, acolheu pedido de liminar no habeas corpus nº 185.533, para afastar a custódia do paciente, tendo em vista o excesso de prazo. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 18 de maio de 2020, revelou haver sido interposta apelação pela defesa, pendente a remessa ao Órgão revisor. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Conforme veiculado, implementei liminar no habeas corpus nº 185.533, para revogar a custódia provisória formalizada nos autos da medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que passou a tramitar, instaurado processo-crime, sob o nº 14256-58.2016.4.01.3803. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida acauteladora. 
    3. Ante a identidade de situações, dar-se-á o julgamento conjunto desta impetração com a de nº 185.533, apensando-se os processos. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator